Tribunal: TJMT
Processo: 1021349-56.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1021349-56.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELZA SILVA SOARES - CPF: 655.057.271-15 (RECORRENTE), ERICA LETICIA GUALBANO DE SOUZA - CPF: 046.311.461-25 (ADVOGADO), AUXILIADORA BENEDITA PINTEL DE MORAES - CPF: 304.318.321-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- REVISIONAL DE FATURA DE ENERGIA
-
FATURA DISCREPANTE DO CONSUMO MÉDIO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA COBRANÇA - DESCONSTITUIÇÃO DOS DÉBITOS QUESTIONADOS - READEQUAÇÃO DOS VALORES DAS FATURAS IMPUGNADAS PELA MÉDIA DO CONSUMO
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A mera
cobrança indevida
, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de mero aborrecimento da vida civil.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado Cível de

E
lsa da Silva Soares

Ação:
O
brigação de Fazer com Indenização por Danos Morais.

Origem:
8º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(
Id.

179200351
): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando que a recorrida retifique

a fatura da recorrente
referente ao mês de março/2023 para

o valor de

R$ 194,48 (cento e noventa e quatro reais e quarenta e oito centavos) e indeferiu o pedido de dano moral.

Recurso Cível Inominado
(Id.
179200352
): requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido de dano moral.

Contrarrazões
(Id.
180406691
):

pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de Ação de O
brigação de Fazer com Reparação por
Dano Moral
proposta por E
lsa da Silva Soares
em face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., em razão da falha na prestação de serviços decorrente de irregularidade apontada no medidor de energia elétrica.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrente é titular da unidade consumidora de n
.

6/1262210-6
com a cobrança
média mensal de R$ 180,00 (cento e oitenta reais).

Aduz que no mês de março de 2023,

recebeu a fatura no valor de R$ 887,39 (oitocentos e oitenta e sete reais e trinta e nove centavos), alegando ser totalmente incompatível com seu consumo real, relata que entrou em contato com a recorrida, mas não obteve respostas.

Diante do conjunto probatório constante dos autos,

constata-se no histórico de consumo da consumidora recorrente que no período anterior a fatura discutida, a sua média de consumo se limitava ao valor de R$ 194,48 (cento e noventa e quatro reais e quarenta e oito centavos).

Evidencia-se
dos documentos apresentados no caderno processual que a vistoria realizada pela empresa recorrida não identificou defeito ou irregularidade na unidade consumidora da recorrente. Além disso, o conjunto probatório constante dos autos revela que o consumo de energia elétrica em questão foi regularizado nos meses posteriores.

Assim, conclui-se que não houve qualquer alteração no consumo de energia da recorrente que justificasse as aludidas cobranças em valores
discrepantes
, constatando a inexistência de qualquer irregularidade praticada pela consumidora.

Com efeito, a sentença de origem julgou
parcialmente procedente
o pedido autoral determinando a retificação da fatura da recorrente
referente ao mês de março/2023 para

o valor de

R$ 194,48 (cento e noventa e quatro reais e quarenta e oito centavos) e indeferiu o pedido de dano moral.

No que tange ao dano moral
, a mera cobrança administrativa, quando não realizada de forma vexatória não gera danos morais indenizáveis. Referida
cobrança indevida
, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de mero aborrecimento da vida civil.

Ademais, não restou comprovado nos autos qualquer restrição nos órgãos de proteção, interrupção do serviço, comprovação de situação vexatória ou outra situação que denote violação a direito da personalidade.

Portanto, inviável o reconhecimento de indenização por dano moral, pois a restituição do valor pago indevidamente é suficiente para a restauração do “status quo ante”.

Assim é o entendimento dessa
Turma Recursal Única
:

“SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI N. 9.099/1995) RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA E ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. HIDRÔMETRO COM MAIS DE UMA ECONOMIA REGISTRADA. COBRANÇA DE CONSUMO MÍNIMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. COBRANÇA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL RECONHECIDA. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES DOS VALORES COMPROVADOS NOS AUTOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência que declarou inexigíveis as cobranças de água e esgotos derivadas das bandeiras de tarifas comerciais do período de 06/2019 a 05/2020, condenou a reclamada a restituir, na forma simples, as cobranças derivadas de tarifas comerciais do período de 06/2019 a 05/2020 e, por fim, julgou improcedente o pedido de reparação por dano moral. 2. O escopo recursal é o reconhecimento ao direito de restituição em dobro dos cinco últimos anos de fatura e a condenação por danos morais sofridos em razão do faturamento indevido. 3. Pois bem. No caso em tela, a parte recorrente possuía duas economias cadastradas em um único hidrômetro, e tal fato gerou o consumo calculado de acordo com o valor mínimo para cada uma das economias. Não obstante a defesa da parte reclamada de que as cobranças são regulares, o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos repetitivos, já firmou tese (Tema 414) nos seguintes termos: “Não é lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido”. Logo, comprovada a irregularidade das cobranças referentes ao mínimo das duas economias registradas no mesmo hidrômetro, quando deveriam ser faturadas conforme o consumido. 4. O dano material, para que seja analisado, e possibilitado a parte contrária o exercício pleno do contraditório deve ser demonstrado de forma cabal, logo, não há que se falar em reconhecimento de refaturamento de faturas sequer apresentadas pela parte reclamante, e o ressarcimento de valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. 5. O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso. 6. Quanto aos danos morais, consigne-se que a mera cobrança administrativa, quando não realizada de forma vexatória não gera danos morais indenizáveis, posto que o dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, deve ser indenizada. A mera cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de mero aborrecimento da vida civil. 7. Não havendo restrição nos órgãos de proteção, interrupção do serviço, comprovação de situação vexatória ou outra situação que denote violação a direito da personalidade, inviável o reconhecimento de indenização por dano moral. A restituição do valor pago indevidamente, é suficiente para a restauração do “status quo ante”, sobretudo quando não há, sequer, reclamação administrativa do consumidor perante a empresa reclamada. 8. Ante o exposto, a sentença que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: a) confirmar a tutela de urgência antecipada; b) declarar inexigíveis as cobranças de água e esgotos derivadas das bandeiras de tarifas comerciais do período de 06/2019 a 05/2020; c) condenar a reclamada a restituir, na forma simples, as cobranças derivadas de tarifas comerciais do período de 06/2019 a 05/2020; e d) indeferir o pedido de reparação em dano moral, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 9. Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VIdo § 1º e § 3º, ambos do art. 98 do CPC. 10. Recurso conhecido e não provido. É como voto. Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior Relator (TJ-MT 10286193920208110001 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 01/12/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 04/12/2022)”.

Diante do exposto
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento para manter a sentença em sua integralidade
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023